Tribunal: CARF
Processo: 10283.005400/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005400/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.508 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
FRANCISCO DONATO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não tendo sido apresentada documentação hábil que comprove que os
dispêndios decorrem de importâncias pagas a título de pensão alimentícia em
face das normas do Direito de Família, em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, não podem ser considerados tais
pagamentos como dedução a título de pensão alimentícia.
SEPARAÇÃO
JUDICIAL.
ALIMENTANDO.
DEPENDENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser considerado como dependente o alimentando, uma vez que o
declarante não possui a sua guarda judicial.
DESPESAS COM SAÚDE.
Pode ser deduzida da base de cálculo do imposto a despesa com serviços
odontológicos devidamente comprovada por documentação idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para restabelecer a dedução de despesa odontológica no valor de R$
5.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005400/2008-00
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.005400/2008-00

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 01-19.389 – 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), que julgou
procedente em parte a impugnação de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$ 58.520,81, relativa ao exercício 2004, ano-
calendário 2003, face à glosa de valores de declarados a título de dedução com dependentes, de
despesas com instrução, de despesas médicas e pagamento de pensão, devido à não apresentação,
mediante intimação, dos respectivos comprovantes de tais deduções e despesas.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls.2/4), onde
requer a revisão dos valores glosados, juntando para tanto os comprovantes que entende atender
à solicitação da fiscalização e alegando .a ocorrência de 3 mudanças de endereço, onde teve o
extravio de alguns comprovantes, tendo atendido ao requerido em mais de 95%, ficando
impugnada a infração decorrente de falta de documentos.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
parcialmente procedente. Foram consideradas, no julgamento de piso, como devidamente
comprovadas, as deduções relativas à dependente Yolanda Gonçalves Donato (mãe do
declarante) e ao pagamento de plano de saúde do próprio declarante, sendo mantidas as demais
glosas efetuadas pela autoridade fiscal lançadora. Consignou-se no Acórdão 01-19.389, que não
foram considerados os valores declarados a título de pagamento de pensão alimentícia pelo fato
de que o impugnante não apresentou a necessária comprovação de acordo ou decisão judicial
com previsão de tais pagamentos. Quanto aos dependentes Henrique Donato e Sophia Medeiros
de Souza, foi considerado que o autuado não juntou aos autos documentos que comprovassem
que os mesmos tenham ficado sob sua guarda, haja vista, a apresentação pelo impugnantes de
recibos relativos a pagamentos de pensão alimentícia às respectivas mães e ex-cônjuges. Não
havendo assim certeza de que o impugnante teria a guarda de tais filhos, sendo glosados os
valores relativos à dedução de dependentes e os gastos com despesas médicas relativas aos filhos
Henrique Donato e Sophia Medeiros de Souza, por falta de comprovação de guarda dos filhos.
Foi apresentado recurso voluntário, onde o autuado apresenta irresignação quanto
ao critério adotado no julgamento de piso. Argumenta que, não foram considerados os valores
dos recibos apresentados relativos aos pagamentos de pensões alimentícias, por ausência de
comprovação de decisão ou acordo homologado judicialmente. Entretanto, conclui, os mesmos
recibos foram considerados pela autoridade julgadora de piso como motivadores da glosa de
dependentes e despesas médicas realizadas com seus filhos, sob o argumento de que não teria
comprovado que o autuado mantém a guarda dos mesmos. Alega assim a presença de patente
contradição no julgado quanto a tal ponto. Pois, ao mesmo tempo em que desconsidera a
conotação de pensão alimentícia aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, a estes mesmos
pagamentos atribui caráter alimentar para afastar a relação de dependência com os seus
destinatários, os filhos declarados como dependentes. Essa a principal linha de argumentação do
recorrente, conforme os seguintes extratos do recurso:
6. Mantendo glosa da pensão alimentícia, assim manifestou-se o julgador de primeira
instância à fl. 97:
"No caso em exame, muito embora o contribuinte tenha juntado os comprovantes de
pagamento das referidas pensões (fls. 16 a 27 e 37 a 65), não logrou êxito em
comprovar a existência de decisão ou acordo homologado judicialmente.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.005400/2008-00

Por conseguinte, não restou demonstrada a despesa com pensão alimentícia judicial,
com os documentos acostados aos autos, razão pela qual a glosa devera ser mantida no
valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais)"
7. Por sua vez, quando desconsidera a despesa com dependentes, parte da premissa de
que os pagamentos efetuados à Sr' Akemi Hoisume e Michile Medeiros da Souza,
embora não se trata de pensão alimentícia, serviu ao sustento dos menores Henrique
Donato e Sophia Donato.
8. Salvo melhor juízo, parece haver patente contradição no julgado quanto a este ponto,
ou o fisco pretende o melhor dos dois mundos, pois ao mesmo tempo em que
desconsidera a conotação de pensão alimentícia aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, a estes mesmos pagamentos atribui caráter alimentar para afastar a relação
de dependência com os seus destinatários.
9. Ora, senhores Conselheiros, se não há pensão alimentícia válida, na forma
preconizada em lei e aceita pelo Fisco, não há falar em pagamentos com natureza
alimentar capaz de afastar a relação de dependência e presumir atendido o sustento do
menor tido como dependente.
10. Veja que a conclusão do julgador para excluir a dedução com dependentes baseia-se
em probabilidade quando diz que "...é muito provável que seja para o sustento e sua
filha." (fl. 97), mera suposição, sem qualquer arrimo jurídico nem prova material.
11. Se o julgador pretendia fazer um exercício de hipóteses, que o fizesse à luz do
disposto no artigo 229 da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade pela
guarda e sustento dos filhos. Senão, vejamos:
Art. 229 - Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
12. No mínimo, o julgador está deturpando interpretação da dependência e, até mesmo,
o entendimento da própria Receita Federal do Brasil - RFB, esposado no site de
perguntas e respostas (http:/ / www.receita.fazenda.gov.br/ pessoafisica/ irpf/
2006/perguntas/ DeducoesDependentes.htm). Veja-se
(...)
13. Em síntese, basta a certidão de nascimento, não cabendo ao Fisco especular se os
pais estão separados, ou que exista determinação de "guarda extrajudicial" para que o
menor fique sob a tutela da mãe, eliminando a relação de dependência com pai, aqui
Recorrente.
14. Neste sentido, merece reparo a decisão de primeiro grau, no sentido de considerar
válida a dedução com os dependentes (filhos) menores, cuja relação de dependência
esteja devidamente comprovada com o Requerente por meio certidão de nascimento.
15. No tocante às despesas médicas, há de se retificar o julgado, posto que
desconsiderou dedução de despesas médicas com dependentes pelo mesmo argumento
suso mencionado, isto é, pagamentos de valores às mães dos menores.
16. Novamente, deduzir que os menores Henrique Donato e Sophia Medeiros não se
enquadram na definição de dependentes do Recorrente, não passa mera especulação,
sem qualquer amparo legal.
17. Aliás, o que está vedado ao contribuinte é a dedução do imposto de renda, ao
mesmo tempo, de pensão alimentícia e dependente, tratando-se a mesma pessoa.
18. In casu, restou glosado a despesa de pensão alimentícia, de modo que admitir apenas
dedução com os dependentes e respeitar a legislação de regência, conforme persegue o
contribuinte.
17. Outrossim, na esteira dos mesmos argumentos, incabível a glosa das despesas
médicas (fls. 67/68), cabendo na pior hipótese, a intimação da emitente dos recibos para
discrimine os serviços e a quem foram prestados, o que desde logo requer. Afinal, não
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.005400/2008-00

cabe ao Recorrente preencher recibo expedido por profissional liberal, de modo que
somente a ele é facultado lançar as informações pertinentes, e não tomador dos serviços.
18. Portanto, apenas com o esclarecimento sobre a natureza e destinação dos serviços
prestados pela citada médica será possível atender ao primado da garantindo de ampla
defesa e o contraditório, indene de qualquer cerceamento de defesa.
Em continuidade, o autuado requer ainda que sejam consideradas válidas despesas
odontológicas e a intimação da dentista emitente dos recibos de fls. 69/70, no valor de R$
5.000,00, desconsiderado no julgamento de piso por não discriminar o beneficiário, para que a
mesma informe os beneficiários dos serviços prestados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 108), em 17/12/2010, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado
em 12/01/2011, conforme atesta o carimbo de protocolo aposto pel0 Centro de Atendimento ao
Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Manaus/AM (fl. 109), considera-se
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, o que se discute no presente recurso é: a glosa do valor
declarado pelo contribuinte a título de dedução dos dependentes declarados Henrique Donato e
Sophia Medeiros de Souza, despesas médicas também declaradas relativas a esses mesmos
supostos dependentes, conforme recibos apresentados; e de despesa odontológica no valor de R$
5.000,00, posto que não foram apresentados argumentos relativos às demais glosas.
Alega o recorrente a presença de contradição no julgado, pois ao mesmo tempo
em que desconsidera a conotação de pensão alimentícia aos pagamentos por ele efetuados às
duas ex-cônjuges, a estes mesmos pagamentos teria sido atribuído caráter alimentar para afastar
a relação de dependência com os seus destinatários, os filhos declarados como dependentes
Henrique Donato e Sophia Medeiros de Souza.
Sem razão o recorrente em sua alegações, conforme passo a explicitar.
Conforme apontado no julgamento de piso, muito embora o contribuinte tenha
juntado aos autos os comprovantes de pagamentos das referidas pensões (fls. 16 a 27 e 37 a 65),
não logrou êxito em comprovar a existência de decisão ou acordo homologado judicialmente,
que dessem suporte a tais pagamentos. Requisito este indispensável para efeito de comprovação
da efetiva existência de tal obrigação decorrente de acordo ou sentença judicial.
Nos termos dos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250,
de 1995, na determinação da base de cálculo do IRPF as importâncias pagas a título de pensão
alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente,
ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil.
Trata-se, assim, de requisito expresso da Lei e dessa forma, para efeito de dedução
de tais despesas deve o interessado comprovar a efetiva ocorrência dos pressupostos legais, in
casu, comprovação de que tais dispêndios decorrem de importâncias pagas a título de pensão
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.005400/2008-00

alimentícia em face das normas do Direito de Família, em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública.
Era dever do autuado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em
que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de prova que
entendesse suportarem os fatos por ele alegados. Assim, o contribuinte deveria, sob pena de
preclusão, instruir sua impugnação apresentando, juntamente com os motivos de fato e de
direito que fundamentaram sua defesa, os documentos que respaldassem suas afirmações,
conforme disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, os artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/72, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Ônus do qual não se
desincumbiu, vez somente apresentou recibos supostamente relativos a pagamento de pensão,
sem, entretanto, colacionar aos autos a necessária comprovação de que tais importâncias teriam
sido pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
Portanto, a glosa procedida relativamente a tais recibos e mantida no julgamento
de piso, decorre da não apresentação da necessária documentação comprobatória da separação
judicial ou mediante escritura publica e os termos de tal separação. Especialmente quanto a
eventuais cláusulas de pagamento de pensão, não implicando na desconsideração da natureza de
tais pagamentos. Há que se observar que, também nesta fase recursal mais uma vez o autuado
manteve-se inerte quanto à apresentação do comprovante documental relativo à separação
judicial ou por escritura pública e os termos de tal separação, devendo assim ser mantida a glosa,
devido â não apresentação de tal documento.
Passamos assim à segunda parte dos argumentos da defesa. Possível contradição
no julgado, posto que deixou de considerar os recibos de pagamentos de pensão alimentícia e, ao
mesmo tempo, entende o recorrente, teria sido atribuído caráter alimentar aos mesmo recibos,
para afastar a relação de dependência com os seus destinatários, os filhos declarados como
dependentes Henrique Donato e Sophia Medeiros de Souza.
Verificando os autos, temos nas folhas 18 a 29, recibos emitidos pela ex-cônjuge
do autuado Sra Akemi Koisume, dando conta do recebimento de valores, do Sr. Francisco
Donato Neto, a título de pensão alimentícia para o filho Henrique Donato. Eis os temos de tais
recibos:
RECIBO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Recebi do Sr. Recebi do Sr. Francisco Donato Neto, a importância de R$ 1.500,00
(Hum mil e quinhentos reais), referente a pensão alimentícia de seu filho HENRIQUE
DONATO, referente ao mês de Dezembro de 2003.
Também constam das folhas 39 a 67 depósitos efetuados pelo autuado a favor de
sua outra ex-cônjuge, a título de pensão alimentícia da filha de ambos Sophia Medeiros.
Tais elementos apontam para o fato de que o autuado não detém a guarda dos
filhos, haja vista os comprovantes de pagamentos de pensão aos filhos, o que implica no fato de
não possuir a guarda dos mesmos.
Nessa linha, para comprovação de que possuía a guarda dos filhos, haja vista a
declarada separação, ou mesmo o fato de que teria assumido a obrigação de custear as despesas
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.508 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.005400/2008-00

de saúde dos filhos, deveria o contribuinte trazer aos autos documentos que atestassem alguma
dessas situações. Com especial destaque para eventuais decisões judiciais, acordos homologados
judicialmente ou acordo de separação consensual registrado em cartório.
Mais uma vez o autuado não se desincumbiu de tal encargo, não trazendo aos
autos qualquer elemento que pudesse esclarecer suas alegações e atestar os termos e natureza dos
pagamentos realizados. Alegações, sem provas não possuem o condão de afastar o lançamento
do crédito tributário regularmente constituído.
Assim, pela ausência de apresentação dos documentos relativos às separações
judiciais, deve ser mantida a glosa relativa a tais pagamentos e, pelos mesmos motivos, ausência
de elementos que comprovem as circunstâncias relativas às despesas médicas incorridas com os
filhos Henrique e Sophia, também devem ser mantidas tais glosas.
Finalmente, no que se refere aos recibos de fls. 69/70, que dão conta do
pagamento de R$ 5.000,00 a título de serviços odontológicos, não consta nos autos informação
sobre quais os termos da intimação enviada ao contribuinte para efeito de comprovação das
despesas declaradas. Considerando tal constatação, aliado ao fato de que os dois recibos, no
valor de R$ 2.500,00, cada, atestam o recebimento dos valores a título de serviços prestados em
odontologia, entendo como passíveis de ser aceitos, uma vez que não há informação de que o
autuado tenha sido intimado a comprovar o efetivo pagamento, ou o respectivo beneficiário,
presumindo-se tratar do próprio declarante. Estando devidamente identificado o profissional,
com número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (CPF) ,
número de inscrição no respectivo Conselho e endereço do emitente, entendo tais recibos como
passíveis de aceitação, devendo ser considerados para efeito de apuração da base de cálculo do
imposto.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito para dar-lhe parcial
provimento, para restabelecer a dedução de despesa odontológica no valor de R$ 5.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital